Tribunal: TJDFT
Processo: 0701268-39.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA RELATIVA NÃO ELIDIDA. FALTA DE ATENÇÃO E CUIDADO DO CONDUTOR QUE SEGUE O VEÍCULO DA FRENTE. ARTIGO 29, INCISO II, DO CTB. CULPA DO RÉU CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A autora narrou que quando conduzia seu veículo Peugeot 208 nas imediações da QI 33 do Guará II –DF, sofreu uma colisão traseira ocasionada pelo veículo Ford KA, quando realizava manobra de retorno para acessar o sentido inverso da Via Contorno do Guará. A colisão causou danos no seu veículo (para-choque traseiro), cuja reparação monta a quantia de R$ 2.463,00, de acordo com o menor valor dos três orçamentos apresentados.
2. Insurge-se o réu em desfavor da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível do Guará – DF, que julgou procedente o pedido da autora e o condenou ao pagamento de R$ 2.463,00(dois mil, quatrocentos e sessenta e três reais), a título de dano material, em face do ressarcimento dos respectivos danos causados pelo acidente de trânsito envolvendo as partes. Em suas razões recursais, alega que a culpa pelo acidente foi da autora que trafegava pela faixa central da via e realizou manobra à esquerda, desrespeitando as normas e a sinalização, vindo a interceptar o veículo do réu que trafegava na faixa da esquerda, abalroando a porção lateral traseira esquerda do seu automóvel na porção frontal direita do carro do réu. Requer, que seja reformada a sentença, julgando improcedente o pedido autoral e procedente o Pedido Contraposto. Contrarrazões apresentadas pela autora/recorrida pugnando pela manutenção do integral do julgado.
3. Mérito. De acordo com os elementos constantes nos autos incide, na hipótese, a presunção da culpa relativa (juris tantum) de quem colide atrás de outro veículo; porquanto, não foi elidida de forma contundente por nenhum elemento de prova constante nos autos. A prova testemunhal mostrou-se confusa, especialmente porquanto esta relatou que somente teve a visão do acidente após a frenagem dos veículos; e, portanto, concomitante ou após a colisão, sendo impossível ter visualizado a alegada "interrupção de trajetória", a qual, se tivesse ocorrido, teria sido anteriormente a frenagem, por óbvio.
4. O réu, ao que tudo indica, não observou a distância frontal mínima de segurança entre o seu veículo (Ford KA) e o veículo da autora (Peugeot 208) que transitava à sua frente, consoante preceituado no artigo 29, Inc. II, do CTB: “O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.”; e o preceituado no art. 28 do CTB: “O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.”; sendo que, nas circunstâncias delineadas nos autos, teve o condutor réu o seu poder de reação inibido, repercutindo na colisão do seu veículo (Ford KA) contra a traseira do veículo da autora (Peugeot 208), quando este desacelerou no para acessar e fazer o retorno.
5. Com efeito, não afastada a presunção relativa de culpa e provados o dano, o nexo causal e a ação imprudente, resta caracterizada a culpa do réu/recorrente. Logo, é responsabilidade dele a reparação dos danos havidos. Precedente na Turma: (Acórdão no 1.117.232, Proc.: 0701183-48.2018.8.07.0006, Caso: Vitor Romero da Silva Moreno versus RBP Veículos Ltda – ME, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 15/08/2018, Publicado no PJe: 16/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).
6. Demonstrada a extensão dos prejuízos, a condenação é uma decorrência lógica e deve compreender a recomposição integral do patrimônio danificado pelo ato ilícito, em estrita observância aos artigos 186, 927 e 944, do Código Civil. Neste sentido, correta a sentença que condenou o réu/recorrente ao pagamento dos valores relativos aos danos materiais e julgou improcedente o pedido contraposto.
7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver; e dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10%(dez por cento) do valor da condenação, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.
8. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.